Tribunal: TJDFT
Processo: 0726664-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Embargos de Declaração Processo no 0726664-94.2019.8.07.0000 Embargante(s) JOSÉ MEDEIROS DA SILVA embargado(s) DISTRITO FEDERAL Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 16856600) formulado contra o acórdão de ID 16657249, prolatado por esta e. 2a Turma Cível, que rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ora peticionante. É o relato do necessário. Decido. 2. Com efeito, revela-se manifestamente incabível o manejo de pedido de reconsideração contra julgado prolatado por órgão colegiado, ante a ausência de previsão legal e regimental. No sentido do exposto, colhem-se julgados proferidos pelo c. STJ, ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. MAJORAÇÃO DA MULTA. ART. 1.026, § 3o, DO NCPC. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM MAJORAÇÃO DA MULTA. (...) 5. É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de não ser cabível pedido de reconsideração contra decisão proferida por órgão colegiado, em virtude da ausência de previsão legal e regimental. Precedentes. 6. Embargos de declaração e pedido de reconsideração não conhecidos, com majoração de multa. (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1403714/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 12/02/2020) PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE ACOLHEU OS ACLARATÓRIOS E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DOS PRECEDENTES QUALIFICADOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE REQUERIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme quanto à impossibilidade de se aviar pedido de reconsideração em face de julgado colegiado, tendo em vista a falta de previsão legal e regimental. 1.1. Revela-se inviável seu recebimento como embargos de declaração, por constituir erro grosseiro, que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. 2. Pedido de reconsideração não conhecido (RCD nos EDcl no AgRg no AREsp 642.961/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 04/11/2019) 3. Feitas tais considerações, não conheço do pedido de reconsideração formulado ao ID 16856600. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de junho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora